Tribunal: TJDFT
Processo: 0739450-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento busca reforma da decisão liminar que indeferiu pedido de reintegração de posse diante da incerteza do direito pretendido.
2. Nos termos do art. 1.196 do CCB, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade, os quais, nos termos do art. 1.228 do mesmo diploma, constituem-se na faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. No mesmo sentido os arts. 1.210 do CCB e 560 do CPC, preveem o direito do possuidor ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.
3. O litígio pende sobre área pública e reconhecimento de direito possessório de espólio. De fato, a sentença juntada pela agravante proferida no processo 2016.07.1.010934-9, tramitado perante a 4a Vara Cível de Taguatinga, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de ISABEL DIONISIO DO COUTO em face de WALKYRIA MARTINS MARQUES e outros, diante da comprovação de residência da agravante no imóvel desde o ano 2000. Contudo, atualmente, não há plena certeza quanto a quem exerce melhor posse já que o contrato de comodato juntado não apresenta assinatura em todas as páginas, tampouco assinatura de testemunhas conferindo-lhe credibilidade.
4. Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito invocado é imperiosa a instrução do feito principal, com ampla dilação probatória, sendo inviável a concessão de liminar para reintegração de posse.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.